Tribunal: TJBA
Processo: 0000594-29.2013.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000594-29.2013.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA

APELADO: SONIA SILVA SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
PAULO CESAR SILVA E SILVA JUNIOR, PEDRO CARNEIRO CARMO registrado(a) civilmente como PEDRO CARNEIRO CARMO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento de R$ 9.567,33, a título de verbas salariais não adimplidas, com atualização pela taxa SELIC desde o vencimento de cada parcela, conforme orientação do RE 870947/SE. A sentença também determinou a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. O Município apelante alegou ausência de dados e arquivos de gestões anteriores a 2017, pleiteando a anulação da sentença e a produção de provas mediante expedição de ofícios a instituições financeiras.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de anulação da sentença para ampliação da produção probatória, a fim de verificar a ocorrência de pagamento das verbas reclamadas, bem como na inversão do ônus da prova diante da alegada desorganização administrativa do Município.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois a apelação permitiu a compreensão da insurgência e delimitação do objeto recursal.

4. Compete ao empregador público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas salariais, não sendo admitida a desorganização administrativa como excludente de responsabilidade.

5. A autora comprovou o vínculo funcional e a prestação de serviços mediante juntada de documentos como contracheques, folhas de ponto e extratos bancários, cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A alegação de ausência de documentação não supre a prova do fato extintivo da obrigação. O momento oportuno para a produção de provas era a fase instrutória, sendo incabível sua reabertura em sede recursal por desídia da parte.

7. A dívida salarial tem natureza alimentar, impondo-se sua satisfação prioritária.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É ônus do ente público comprovar o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor, não sendo admitida a ausência de arquivos administrativos como excludente de responsabilidade. 2. A reabertura da instrução probatória em sede recursal não se presta a suprir a falta de diligência da parte na fase processual adequada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0000594-29.2013.8.05.0265,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE UBATA
e Apelado
SONIA SILVA SANTOS DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

de

2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça